Tribunal: TCU
Processo: 018.740/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em convênio celebrado com o objetivo de incentivar o turismo no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão interposto por Carlos Roberto Pereira, ex-prefeito do Município de Tanguá/RJ, contra o Acórdão 1461/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, por meio da qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.